Tribunal: STF
Processo: ARE 1296611
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 9):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. Agravo interno prejudicado uma vez que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento. Ação civil pública em fase de execução judicial. Implantação de Conselho Tutelar em Madureira, na cidade do Rio de Janeiro. Inércia do Município. Execução da multa diária. Decisão agravada que determina o bloqueio de verbas públicas. Insurgência da Fazenda Pública Municipal por entender que o bloqueio foi realizado antes da apreciação dos embargos de declaração em outro agravo de instrumento em que houve a redução da multa diária e que haveria violação do rito dos precatórios, ante a impenhorabilidade dos bens públicos. Os embargos de declaração mencionados já se encontram julgados. Possibilidade de sequestro de verbas públicas em situações excepcionais, especialmente para garantia de direitos fundamentais, conforme precedentes do STJ. Proteção à criança e ao adolescente que se insere em políticas públicas constitucionais necessárias à preservação de interesses sociais. Situação excepcional que autoriza o bloqueio de verbas públicas ante a longa inércia da Municipalidade em cumprir a obrigação. Mantida a decisão agravada. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 23).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100 e 167, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a “impossibilidade de bloqueio de verbas públicas para o pagamento de multa diária fixada em título judicial, devendo ser respeitado o regime constitucional do precatório e o princípio orçamentário” (eDOC 8, p. 3).
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso, ante o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 12, p. 10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Eis o decidido pelo juízo recorrido (eDOC 5, p. 17-18):
    “Ao compulsar dos autos, verifica-se que a multa diária foi aplicada para que o Município do Rio de Janeiro cumprisse seu dever constitucional no que tange à proteção das crianças e adolescentes, assegurando os direitos fundamentais expressamente previstos no art. 227 da Constituição Federal (“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
    Um dos modos de os órgãos governamentais cumprir esse dever é pela estruturação do Conselho Tutelar, órgão essencial para a promoção da dignidade das crianças e dos adolescentes, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90 – art. 131) e que tem por obrigação zelar pelo cumprimento desses direitos. 
    Por outro lado, a ação se arrasta há anos sem que a política pública de proteção à criança e ao adolescente seja efetivamente cumprida. 
    Por tal razão, o bloqueio de verbas públicas via sequestro, conforme realizado pelo juízo a quo atende aos anseios constitucionais, privilegiando, inclusive, o próprio caráter coercitivo das astreintes fixadas 
    Com isso, quer-se afirmar que, como se trata de salvaguarda dos interesses sociais e de políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente com assento no texto constitucional, a situação é excepcional e autoriza o sequestro para posterior remessa dos valores ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
    Por fim, deve-se rechaçar o pedido de litigância de má-fé do agravante, uma vez que, apesar da discussão quanto à possibilidade de execução da multa diária já ter sido realizada no agravo de instrumento 0062387-56.2017.8.19.0000, no presente recurso tenta-se evitar o sequestro de verbas públicas relativas a essa execução. Logo a hipótese é de exercício do direito recursal, motivo pelo qual não é possível enquadrar-se tal conduta nas situações legais que autorizam a litigância de má-fé”. 
    Verifica-se que o fundamento do assentado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas é a ocorrência de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, como dispõe o artigo 100, § 2º, da Constituição da República.
     Não desconheço, sobre o assunto, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou, em apreciação do tema 45 da sistemática da repercussão geral, que “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (RE 573.872, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgamento em 24/05/2017, DJe de 11/9/2017). 
    Entretanto, in casu, não se trata do exato cumprimento de obrigação de fazer, mas da imposição de medida com o objetivo de coagir o gestor a cumprir a decisão judicial que lhe impôs certa obrigação de fazer. 
    Esse aspecto foi expressamente enfrentado pelo voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no caso-paradigma de repercussão geral acima citado, do qual se destaca o seguinte excerto, in litteris: 
    “A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[ 7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux paradigma do Tema 831 da repercussão geral).
    [...]
    Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997. ”
    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: ARE 709.313, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.11.2015; ARE 1.275.961, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.08.2020 e ARE 1.266.704, de minha relatoria, DJe 05.02.2021. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para cassar o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de origem profira nova decisão respeitando a orientação do STF quanto à impossibilidade de bloqueio da verba pública em discussão.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente